Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação ostentam valor econômico, e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 1.1. Deferida a penhora dos direitos aquisitivos, dispõe o art. 857 do CPC/15 que o exequente deve escolher entre a sub-rogação e a alienação judicial.
2. A possibilidade de sub-rogação ou de alienação judicial conferida pela lei ao credor não significa qualquer substituição subjetiva no polo contratual, ou seja, não se pode impor à instituição financeira (credora fiduciária) que o novo titular dos direitos aquisitivos (sub-rogado ou arrematante) possa ocupar o lugar do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária. 2.1. A penhora dos direitos aquisitivos é admitida somente sobre eventuais valores que ultrapassarem os créditos a que o credor fiduciário tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do imóvel. 2.2. Desse modo, não é necessário se aguardar a quitação do financiamento para, somente então, se proceder à alienação dos direitos aquisitivos, o que pode ocorrer em qualquer momento, considerando-se a expressão econômica dos valores até então pagos pelo devedor fiduciante.
3. O fato de o imóvel ter sido adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”, regido pela Lei 11.977/2009, não impede a penhora dos direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 “( ) 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial.” (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).
4. Recurso conhecido e provido.